Tribunal: STJ
Processo: 0620896-70.2023.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2080922 - CE(2023/0214636-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: OCLEILSON DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ ABÍLIO PINHEIRO DE MELO - CE014899
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL EM
. MEDIDAS CAUTELARES
HABEAS CORPUS
DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
PÚBLICA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que não conheceu de recurso especial manejado em
, mantendo acórdão que, reconhecendo excesso de prazo,
habeas corpus
morosidade do feito, ausência de contemporaneidade e desnecessidade atual
da medida, revogou medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a
suspensão do exercício de função pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é
possível reexaminar as premissas fáticas relativas à contemporaneidade,
necessidade e adequação da medida cautelar de suspensão do exercício de
função pública, afastando-se o óbice da
e (ii) saber se o
Súmula 7/STJ;
acórdão do Tribunal de origem, que reconheceu excesso de prazo,
morosidade do curso da ação penal, ausência de início da instrução,
comportamento processual colaborativo e inexistência de descumprimento de
cautelares, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto à perda de cautelaridade de medidas cautelares diversas da
prisão.
III. Razões de decidir
3. O acórdão do Tribunal de origem assentou que a suspensão do exercício de
função pública, decretada em 2020 por fatos supostamente ocorridos em 2015
e 2016, tornou-se desnecessária em razão do excesso de prazo da medida, da
morosidade do curso da ação penal, da ausência de início da instrução
probatória, do comportamento processual colaborativo do recorrido e da
inexistência de descumprimento de cautelares, concluindo pela perda da
cautelaridade.
4. A decisão monocrática, em sintonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, reconheceu que a revisão do juízo de contemporaneidade,
necessidade e proporcionalidade da medida exigiria reexame das
circunstâncias fáticas e do andamento processual, incidindo o óbice da
razão pela qual não conheceu do recurso especial.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55994932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d7ae9283-d0f6-44f3-b5f9-4666d42a76e2

5. Os argumentos do agravante, fundados em suposta permanência do risco,
no nexo funcional, na complexidade do feito e em alegada mera revaloração
de fatos incontroversos, não afastam a conclusão de que a modificação
pretendida demanda revolvimento fático-probatório, vedado na via especial.
6. A pretensão de restabelecimento da suspensão do exercício de função
pública implica refazer o juízo de proporcionalidade e razoabilidade
concretamente realizado pelas instâncias ordinárias quanto à duração e
atualidade da medida, o que extrapola a mera subsunção jurídica e atrai a
incidência da Súmula 7/STJ.
7. O agravo regimental não impugna de forma específica e eficaz os
fundamentos centrais da decisão monocrática, que reproduziu a substância do
acórdão do Tribunal de origem e consignou, de modo expresso, a
impossibilidade de afastar o óbice sumular, impondo-se a manutenção do
decisum agravado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O reexame, em recurso especial, da contemporaneidade, necessidade e
adequação de medidas cautelares, inclusive a suspensão do exercício de
função pública, é vedado quando pressupõe nova avaliação do quadro fático-
probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.
2. A medida cautelar de suspensão do exercício de função pública perde
validade quando, diante do excesso de prazo, da morosidade do feito, da
ausência de início da instrução e do comportamento colaborativo do acusado,
deixa de atender ao requisito essencial da cautelaridade.
3. O agravo regimental deve infirmar de modo específico e suficiente os
fundamentos da decisão monocrática, não se admitindo sua utilização para
rediscutir matéria fática já apreciada pelas instâncias ordinárias sob o óbice da
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d7ae9283-d0f6-44f3-b5f9-4666d42a76e2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2080922 - CE(2023/0214636-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: OCLEILSON DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ ABÍLIO PINHEIRO DE MELO - CE014899
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL EM
. MEDIDAS CAUTELARES
HABEAS CORPUS
DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
PÚBLICA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que não conheceu de recurso especial manejado em
, mantendo acórdão que, reconhecendo excesso de prazo,
habeas corpus
morosidade do feito, ausência de contemporaneidade e desnecessidade atual
da medida, revogou medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a
suspensão do exercício de função pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é
possível reexaminar as premissas fáticas relativas à contemporaneidade,
necessidade e adequação da medida cautelar de suspensão do exercício de
função pública, afastando-se o óbice da
e (ii) saber se o
Súmula 7/STJ;
acórdão do Tribunal de origem, que reconheceu excesso de prazo,
morosidade do curso da ação penal, ausência de início da instrução,
comportamento processual colaborativo e inexistência de descumprimento de
cautelares, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto à perda de cautelaridade de medidas cautelares diversas da
prisão.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55645986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: fc8e3c04-1faa-4134-8a67-e555398e492a

3. O acórdão do Tribunal de origem assentou que a suspensão do exercício de
função pública, decretada em 2020 por fatos supostamente ocorridos em 2015
e 2016, tornou-se desnecessária em razão do excesso de prazo da medida, da
morosidade do curso da ação penal, da ausência de início da instrução
probatória, do comportamento processual colaborativo do recorrido e da
inexistência de descumprimento de cautelares, concluindo pela perda da
cautelaridade.
4. A decisão monocrática, em sintonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, reconheceu que a revisão do juízo de contemporaneidade,
necessidade e proporcionalidade da medida exigiria reexame das
circunstâncias fáticas e do andamento processual, incidindo o óbice da
razão pela qual não conheceu do recurso especial.
Súmula 7/STJ,
5. Os argumentos do agravante, fundados em suposta permanência do risco,
no nexo funcional, na complexidade do feito e em alegada mera revaloração
de fatos incontroversos, não afastam a conclusão de que a modificação
pretendida demanda revolvimento fático-probatório, vedado na via especial.
6. A pretensão de restabelecimento da suspensão do exercício de função
pública implica refazer o juízo de proporcionalidade e razoabilidade
concretamente realizado pelas instâncias ordinárias quanto à duração e
atualidade da medida, o que extrapola a mera subsunção jurídica e atrai a
incidência da Súmula 7/STJ.
7. O agravo regimental não impugna de forma específica e eficaz os
fundamentos centrais da decisão monocrática, que reproduziu a substância do
acórdão do Tribunal de origem e consignou, de modo expresso, a
impossibilidade de afastar o óbice sumular, impondo-se a manutenção do
decisum agravado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O reexame, em recurso especial, da contemporaneidade, necessidade e
adequação de medidas cautelares, inclusive a suspensão do exercício de
função pública, é vedado quando pressupõe nova avaliação do quadro fático-
probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.
2. A medida cautelar de suspensão do exercício de função pública perde
validade quando, diante do excesso de prazo, da morosidade do feito, da
ausência de início da instrução e do comportamento colaborativo do acusado,
Documento eletrônico VDA55645986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: fc8e3c04-1faa-4134-8a67-e555398e492a

deixa de atender ao requisito essencial da cautelaridade.
3. O agravo regimental deve infirmar de modo específico e suficiente os
fundamentos da decisão monocrática, não se admitindo sua utilização para
rediscutir matéria fática já apreciada pelas instâncias ordinárias sob o óbice da
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ contra decisão monocrática (fls. 392-400) que não conheceu do
recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte e que a pretensão recursal demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
O agravante sustenta que a medida cautelar de suspensão do exercício de
função pública permanece necessária e adequada; que a contemporaneidade deve ser
aferida pela permanência dos motivos da cautelar e não pelo lapso temporal; que as
condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a medida; que a complexidade do
feito justifica a delonga sem configurar constrangimento; e que estaria em jogo mera
revaloração de fatos incontroversos, afastando a
(fls. 407-415).
Súmula 7/STJ
Devidamente intimado, o recorrido apresentou impugnação, alegando a
incidência da
a ausência de impugnação específica e a perda de
Súmula 7/STJ,
contemporaneidade e necessidade da cautelar, pleiteando a manutenção da decisão
monocrática (fls. 423-429).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
No caso, o agravado teria participado de esquema de frustração do caráter
competitivo de licitações da AMT de Eusébio, entre 2015 e 2016, utilizando a condição
de presidente e ordenador de despesa para direcionar certames e beneficiar a empresa
“Manjar”, circunstâncias em que se narram vínculos pessoais com a pregoeira e atuação
funcional voltada à manutenção de contratos, ao passo que movimentações e documentos
licenciados integram o acervo probatório.
A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, excesso de prazo e cautelar
de afastamento por tempo indeterminado, enquanto afirma a incidência da Súmula 7/STJ
e a falta de impugnação específica. O elemento central reside na avaliação fática sobre
Documento eletrônico VDA55645986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: fc8e3c04-1faa-4134-8a67-e555398e492a

necessidade atual da suspensão do exercício da função pública, diante do tempo
decorrido, da morosidade e do comportamento colaborativo.
Em primeiro grau, negou-se a revogação das cautelares, por razoabilidade e
complexidade do feito. O TJCE, porém, concedeu
para revogar as medidas
habeas corpus
medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a suspensão do exercício de função
pública, por entender caracterizado excesso de prazo, morosidade do feito e ausência de
contemporaneidade, reconhecendo a desnecessidade atual da medida.
Interposto recurso especial pelo Ministério Público, a decisão monocrática
desta Corte não o conheceu, assentando a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ e a necessidade de revolvimento fático-probatório para alcançar
conclusão diversa.
O agravante alega, em síntese, que a contemporaneidade deve ser lida pela
permanência do risco, que o nexo funcional e o perigo à instrução justificam o
afastamento, que a complexidade do feito afasta o excesso de prazo e que se trata de
revaloração de fatos incontroversos, não de reexame probatório. Contudo, o decisum
agravado enfrentou especificamente a base fática e processual considerada pelas
instâncias ordinárias e consignou, de modo claro, a perda da cautelaridade e o óbice
sumular, como se vê nos seguintes trechos, que se transcrevem literalmente:

Da leitura dos autos, verifico que a decisão que determinou a suspensão do
exercício de função pública foi proferida em
(fl. 60), em razão da
05/08/2020
suposta prática de crimes nos anos de 2015 e 2016 (fls. 204-205).
Consoante fundamentado pela Corte local, não há como considerar válida a
manutenção da medida cautelar, considerando o excesso de prazo da sua
duração, bem como a morosidade do curso da ação penal - que, até aquele
momento, não tinha sequer iniciado a instrução probatória.
Além disso, foi consignado no acórdão o comportamento processual
colaborativo do recorrido, bem como a inexistência de qualquer histórico de
descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.
Desse modo, a partir da razões explanadas pela Corte estadual, verifico a
desnecessidade de manutenção da medida restritiva aplicada, considerando-
a ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.
[...]
Assim, observo que o entendimento do Tribunal local encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
inexistindo ilegalidade no ponto.
Ademais, para entender de forma diversa, acolhendo o recurso do órgão
ministerial, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, consoante o óbice da
Súmula 7/STJ (fl. 398)

No que tange à alegação de contemporaneidade aferida pela permanência da
cautelaridade, verifica-se que o julgado agravado adotou como premissa o quadro
Documento eletrônico VDA55645986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: fc8e3c04-1faa-4134-8a67-e555398e492a

delineado pelo Tribunal de origem, que reconheceu a perda de atualidade da medida por
sua duração excessiva sem início da instrução, somada ao comportamento colaborativo e
à ausência de descumprimentos.
Nessa moldura, a pretensão de restabelecimento demanda revisão das
premissas fáticas sobre “necessidade atual”, o que foi expressamente repelido pela
decisão monocrática diante do óbice da
(fl. 398).
Súmula 7/STJ
Quanto ao argumento de que o nexo funcional e o risco à prova e à reiteração
justificariam a suspensão, a decisão monocrática registrou, com base nas instâncias
ordinárias, que a medida, apesar de fundamentação idônea em sua origem, não mais
atende ao requisito de urgência e atualidade intrínseco às cautelares, em razão do
contexto temporal e processual já referido (fl. 397). A superação dessa conclusão, tal
como postulada, implica reexame das circunstâncias fáticas e da avaliação judicial sobre
a necessidade presente, providência vedada na via eleita.
No ponto relativo à complexidade do feito e ao número de réus, a tese
ministerial de que tais fatores justificam a maior delonga e a manutenção das cautelares
não afasta a razão central do decisum agravado: a impossibilidade, em recurso especial,
de refazer o juízo de proporcionalidade e razoabilidade concretamente exercido pelo
Tribunal local quanto à duração e atualidade das medidas, premissas ancoradas no acervo
fático-probatório e no andamento do processo (fl. 398).
No que concerne à suposta revaloração de fatos incontroversos, a decisão
monocrática foi categórica ao afirmar que, para acolher o recurso especial, seria
“necessário aprofundado revolvimento fático-probatório” (fl. 398).
Na espécie, não se cuida de mera subsunção jurídica a fatos fixados; a
pretensão recursal busca infirmar juízo contextual sobre contemporaneidade, necessidade
e adequação da cautelar à luz de dados processuais (tempo, atos, comportamento), cuja
reinterpretação pressupõe nova aferição do conjunto fático. Também por isso, a decisão
agravada alinhou precedentes em que se reconhece a vedação da
quando a
Súmula 7/STJ
modificação pretendida demanda reexame das premissas fáticas (fls. 398-400).
Ressalte-se, ademais, que o acórdão recorrido do TJCE, apontado como
dissidente pelo agravante, fundou-se, entre outros aspectos, na ausência de estipulação de
prazos e reavaliação das medidas, no comportamento colaborativo e na morosidade
injustificada, concluindo pela “flagrante ilegalidade” por falta de contemporaneidade e
desnecessidade atual, com revogação das cautelares (fls. 313-330).
A decisão monocrática reproduziu a substância desses fundamentos e, em
coerência, não conheceu do especial.
Documento eletrônico VDA55645986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: fc8e3c04-1faa-4134-8a67-e555398e492a

Por fim, registre-se que a impugnação do recorrido reitera a pertinência do
óbice sumular e aponta a insuficiência dialética do agravo regimental para infirmar, de
modo específico e efetivo, os pilares decisórios da monocrática (fls. 423-429),
reforçando a manutenção do decisum agravado.
Dessa forma, na ausência de argumentos aptos a afastar os fundamentos da
decisão monocrática - que se encontra em sintonia com a jurisprudência deste Superior
Tribunal e assenta, de modo explícito, a necessidade de revolvimento fático-probatório, o
agravo regimental não comporta provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55645986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: fc8e3c04-1faa-4134-8a67-e555398e492a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.080.922 / CE
Número Registro: 2023/0214636-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00107551520208060075 00117505720228060075 06208967020238060000 107551520208060075
117505720228060075 6208967020238060000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: OCLEILSON DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ ABÍLIO PINHEIRO DE MELO - CE014899
CORRÉU
: FRANCISCO RENATO ARAUJO
CORRÉU
: FRANCISCA MARIA CRUZ LOPES
CORRÉU
: MARIA MONALIZA CRUZ ARAUJO
CORRÉU
: JEFFERSON TAVARES ALVES
CORRÉU
: RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: PATRICIA SANTANA CARNEIRO
CORRÉU
: PATRICIA CLEIDE DA SILVA SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA55916329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: b6786b4f-37e9-4161-b1d4-89f6f38d402d

AGRAVADO
: OCLEILSON DA SILVA LIMA
ADVOGADO : JOSÉ ABÍLIO PINHEIRO DE MELO - CE014899
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: b6786b4f-37e9-4161-b1d4-89f6f38d402d